Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-20.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002641-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA EUNICE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 290.346.631-91 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – EFETIVAÇÃO DO CONTRATO DE FORMA DIVERSA AO OFERTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002641-20.2021.8.11.0003

APELANTE: MARIA EUNICE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação
de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
proposta em face de
BANCO CETELEM S/A e OUTROS
, julgou improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

O recurso foi levado a julgamento em 18/08/2022, cuja ementa da decisão restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – EFETIVAÇÃO DO CONTRATO DE FORMA DIVERSA AO OFERTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A contratação fraudulenta de empréstimo por terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira, a teor da aplicação da teoria do risco do negócio (Súmula nº 479/STJ). IV - Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes contendoras, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento da negativação deste derivada” (
TJMG - Apelação Cível 1.0183.13.003861-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019).”

Opostos embargos de declaração, por duas vezes, foram estes rejeitados (id. 142458699 e 148646665).

Interposto recurso especial, foi este admitido, com a remessa dos autos para apreciação da possível omissão quanto “
a alegada restituição dos valores em dobro que foram cobrados indevidamente.”

As partes se manifestaram nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme sopesado,
foi determinada a devolução dos autos para verificação de um possível juízo de conformidade – retratação, em decisão assim proferida:

“
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA EUNICE GOMES DE OLIVEIRA HERBER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 140228699):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – EFETIVAÇÃO DO CONTRATO DE FORMA DIVERSA AO OFERTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A contratação fraudulenta de empréstimo por terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira, a teor da aplicação da teoria do risco do negócio (Súmula nº 479/STJ). IV - Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes contendoras, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento da negativação deste derivada” (TJMG - Apelação Cível 1.0183.13.003861-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – N.U. 1002641-20.2021.8.11.0003, Relator (a): Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 16/08/2022).

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 147439185 e 152366163.

A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ante a suposta omissão do julgado sobre os pedidos realizados em desfavor dos recorridos BANCO PAN e BANCO OLE (SANTANDER).

Recurso tempestivo (id 1559081863).

Contrarrazões no ids. 157214669 e 158980169.

Sem preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

É o relatório.

Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC nº 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a “relevância da questão de direito federal infraconstitucional”.

Necessário destacar que o artigo 1º da EC nº 125/2022 incluiu o § 2º no artigo 105 da CF, passando a exigir que “no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)” (g.n.)

Com efeito, o artigo 2º da aludida Emenda Constitucional dispôs que “a relevância de que trata o § 2º do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)” (grifei)

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2º da EC nº 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes: "A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2º, da Constituição Federal."

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida
relevância
, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da sistemática de recursos repetitivos

Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo,
in casu
, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Da suposta violação ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC

A partir da suposta ofensa ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento sobre os pedidos apresentados em desfavor dos recorridos BANCO PAN e BANCO OLE (SANTANDER), quais sejam, o contrato foi realizado sem o seu consentimento ou conhecimento e é devida a restituição em dobro dos valores cobrado indevidamente de acordo com o artigo. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre
a alegada restituição dos valores em dobro que foram cobrados indevidamente,
a qual foi devidamente suscitada nas razões da Apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.

Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.

Dessa forma,
admito
o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.”

Pois bem. Quando da interposição do recurso de apelação, a apelante requereu:

“Declarar a obrigação de fazer, com a aplicação imediata do artigo 39, III, Parágrafo único do CDC, no tocante ao contrato com o BANCO OLÉSANTANDER, uma vez que a Apelante foi induzida ao erro pela Apelada, e o contrato foi realizado sem o seu consentimento ou conhecimento lógico de sua natureza, bem como determinar a restituição de cada parcela descontada indevidamente, aplicando o artigo 42, parágrafo único, do CDC e declarando a extinção contratual.

• Condenar a Apelada BANCO PAN, à restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos da requerente, com a aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC, bem como declarar a extinção contratual.”

Tal irresignação, de restituição dos valores descontados, de fato não foram objeto de análise, razão pela qual passo a fazê-lo:

Da análise dos autos, tem-se que o recurso de apelação foi julgado parcialmente procedente o pedido em ação que foi julgada improcedente, com a condenação ao pagamento de dano moral, considerando que
“
a Instituição Financeira não apresentou prova idônea de que existiu a contratação para a realização dos descontos na conta da apelante na forma ofertada a ela, mas realizou de maneira diferente, dever que lhe incumbia. Do mesmo modo, verifica-se pelos documentos apresentados que era o refinanciamento do empréstimo, com a manutenção da quantidade das parcelas já contratadas, inclusive em um dos áudios juntados no processo, a representante da apelada afirma que no primeiro mês de desconto ainda apareceriam números de parcelas de forma diferente ao contratado, mas que no próximo mês essa quantidade seria atualizada. Ocorre que não houve a atualização e o contrato ofertado para ser quitado em 56 (cinquenta e seis) prestações, foi efetivado em 96 (noventa e seis) parcelas, de maneira que não ficou demonstrada a anuência do consumidor para os descontos efetivados em prestações maiores.
”

Assim, com o pagamento indevido de algumas parcelas, necessária a devolução do valor pago a mais, todavia, na forma simples, considerando que não foi comprovada a má-fé dos apelados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO MEDIANTE TED EM FAVOR DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade da contratação do empréstimo não solicitado pelo autor, pois evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de serviço não contratado. Admite-se a repetição de indébito de forma simples, pois verificada a cobrança e o pagamento indevido de encargo. Configurada a falha na prestação de serviço oriunda de fortuito interno, inequívoco o cabimento de dano moral, visando compensar a vítima por todo transtorno ao qual foi iniquamente submetida, cujo valor da indenização arbitrada atende a dupla finalidade do instituto.
(TJ-MT 10172759220198110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar. O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a devolução dos valores pagos indevidamente, contudo, na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023